Tribunal: TJES
Processo: 5004221-37.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

1.
A ausência de prévia intimação para emenda da petição inicial, conforme exige o art. 321 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
O art. 321 do CPC determina que, ao identificar irregularidades na petição inicial, o juiz deve intimar o autor para corrigi-las ou completá-las antes de indeferi-la, sob pena de nulidade.

3.
A jurisprudência pacífica do TJES reconhece que o indeferimento da petição inicial sem observância do procedimento do art. 321 do CPC configura error in procedendo, acarretando a anulação da sentença.

4.
É dever do Tribunal, no exercício do efeito translativo do recurso de apelação, reconhecer de ofício nulidades absolutas que comprometam direitos fundamentais, ainda que não suscitadas expressamente pela parte recorrente.

5.
A tutela dos direitos fundamentais à livre iniciativa e ao princípio da legalidade, invocados pela parte apelante, demanda a regularização da petição inicial para adequada análise do mérito, evitando decisões prematuras que possam prejudicar a atividade empresarial da recorrente.

6.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.
em face da r. sentença que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
proposta pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 8569176) aduz a apelante, em síntese, que a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA extrapolou sua função regulamentar ao exigir prescrição médica para a manipulação e comercialização de produtos isentos dessa obrigatoriedade, violando os princípios da legalidade e da hierarquia das leis. Argumenta que tal exigência inviabiliza suas atividades empresariais, protegidas pela legislação vigente e pela Constituição, e que o mandado de segurança preventivo é cabível diante do justo receio de autuações arbitrárias. Requer, assim, a reforma da sentença para garantir a continuidade de suas atividades sem as restrições impostas pela norma.

Contrarrazões no id. 8569183.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004221-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.
em face da r. sentença que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
proposta pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 8569176) aduz a apelante, em síntese, que a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA extrapolou sua função regulamentar ao exigir prescrição médica para a manipulação e comercialização de produtos isentos dessa obrigatoriedade, violando os princípios da legalidade e da hierarquia das leis. Argumenta que tal exigência inviabiliza suas atividades empresariais, protegidas pela legislação vigente e pela Constituição, e que o mandado de segurança preventivo é cabível diante do justo receio de autuações arbitrárias. Requer, assim, a reforma da sentença para garantir a continuidade de suas atividades sem as restrições impostas pela norma.

Contrarrazões no id. 8569183.

De saída, é importante asseverar que o presente recurso, por sua natureza, é dotado de efeito translativo, permitindo a apreciação de questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador.

A controvérsia decorre de mandado de segurança preventivo impetrado em face do CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, objetivando a tutela de direitos relacionados à comercialização de produtos manipulados isentos de prescrição médica.

Na inicial a impetrante alega que o ato normativo da ANVISA, consubstanciado na RDC 67/2007, ao impor a exigência de prescrição para determinados produtos, extrapola sua função regulamentar, pois não encontra respaldo na legislação federal pertinente. Afirma que tal exigência inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, causando prejuízos concretos.

A r. sentença fundamentou-se na inadequação da via eleita para a tutela pretendida, sob o argumento de que a demanda não demonstrava a existência de ato coator concreto por parte da autoridade impetrada, tratando-se de pedido de cunho declaratório incompatível com a natureza do mandado de segurança.

Contudo, já adianto que a decisão foi proferida sem que houvesse prévia intimação da parte impetrante para emendar ou complementar a petição inicial, em evidente descumprimento ao art. 321 do CPC.

Como se sabe, o art. 321 do Código de Processo Civil reflete a essência do devido processo legal, ao assegurar que o autor seja previamente intimado para sanar eventuais defeitos ou irregularidades na petição inicial antes de seu indeferimento. Trata-se de medida essencial à efetividade da ampla defesa, bem como à preservação da economia processual, evitando-se extinções prematuras de demandas que poderiam ser regularizadas.

Ainda que a parte apelante não tenha suscitado expressamente a nulidade processual em suas razões recursais, é dever deste e. Tribunal, no exercício de suas atribuições revisórias, reconhecer de ofício nulidades absolutas que comprometam princípios constitucionais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento da petição inicial sem prévia intimação para emenda configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade insanável. Nesse contexto, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº 5000271-42.2018.8.08.0050, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, AC nº 5004794-06.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 17/03/2023)

No caso concreto, a parte impetrante busca resguardar direitos fundamentais relacionados à livre iniciativa e ao princípio da legalidade. A exigência imposta pela norma infralegal da ANVISA tem impacto direto na viabilidade de sua atividade econômica, o que reforça a necessidade de análise aprofundada após oportunizada a regularização da petição inicial.

Por fim, o respeito ao contraditório e à ampla defesa não apenas fortalece a confiança das partes na atuação do Poder Judiciário, mas também previne a proliferação de nulidades e recursos desnecessários, promovendo maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, anulo a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a intimação da parte autora para emenda da inicial. E, logo, fica prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.